Tribunal: TJMT
Processo: 1011287-77.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011287-77.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PASCOAL MORAIS DELGADO - CPF: 346.426.331-20 (RECORRIDO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITAR INATIVO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a incidência de contribuição previdenciária sobre proventos inferiores ao teto do RGPS, rejeitando a alegação de déficit atuarial não comprovado. Sustenta o embargante a existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao: (i) rejeitar a alegação de déficit atuarial sem prova técnica atualizada; (
ii
) afastar a aplicação da legislação previdenciária especial dos militares por incompatibilidade constitucional; e (
iii
) fixar honorários advocatícios sobre base ilíquida nos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examinou de forma expressa e suficiente os fundamentos essenciais da controvérsia, não se configurando vício de omissão.

4. A alegação de déficit atuarial foi rejeitada em razão da ausência de prova técnica atualizada e auditada, conforme exigência constitucional.

5. A legislação previdenciária específica dos militares foi considerada, mas afastada por incompatibilidade com a vedação constitucional de contribuição sobre proventos inferiores ao teto do RGPS.

6. A fixação de honorários advocatícios sobre base ilíquida, nos Juizados Especiais, não caracteriza contradição.

7. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há vício de omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta, de forma expressa ou implícita suficiente, os fundamentos da controvérsia. 2. A ausência de prova técnica atualizada e auditada impede o reconhecimento de déficit atuarial como fundamento para cobrança previdenciária. 3. A legislação previdenciária específica dos militares não prevalece sobre a vedação constitucional de contribuição sobre proventos inferiores ao teto do RGPS. 4. A fixação de honorários advocatícios sobre base ilíquida, nos Juizados Especiais, não enseja embargos de
declaração.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Estado De Mato Grosso e
Mato Grosso Previdência
– MTPREV, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença que declarou a ilegalidade da
cobrança de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos de policial militar inativo, limitando a incidência à parcela que excedesse o teto do RGPS.

Os embargantes alegam:

Omissão quanto ao reconhecimento do déficit atuarial do RPPS/MT como fato notório, dispensando prova técnica específica, à luz do art. 374, I, do CPC.

Omissão quanto à aplicação da Lei Complementar no 712/2021, que criou regime previdenciário próprio e progressivo para os militares estaduais, com base de cálculo distinta.

Omissão e contradição quanto à fixação dos honorários advocatícios sobre base ilíquida, violando o art. 85, §4o, II, do CPC.

Requerem, com base nessas alegações, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, ou, subsidiariamente, o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

Em contrarrazões, o embargado Pascoal Morais Delgado sustenta a inexistência de qualquer omissão, obscuridade ou contradição. Afirma que o acórdão enfrentou diretamente todas as teses, e que os embargos têm nítido caráter infringente, buscando a rediscussão do mérito. Requer a rejeição dos embargos, com manutenção integral do julgado.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Da alegada omissão quanto ao déficit atuarial como fato notório

Não há qualquer omissão. O acórdão afrontou diretamente a tese do suposto déficit, inclusive mencionando que:

“Os dados apresentados decorrem de mensagem do Executivo à Assembleia Legislativa datada de 2020, com base em levantamentos de 2018/2019, sem atualização nem possibilidade de contraditório técnico. [...] A presunção de déficit não supre a exigência constitucional de demonstração
concreta.”

Ou seja, os
dados
mencionados
(Id.

200999877
) referente ao déficit,
foram rejeitados por não se revestirem da exigida confiabilidade técnica, atualização e contraditório, não havendo, portanto, qualquer vício.

Da alegada omissão quanto à LC 712/2021 (regime dos militares)

Também não prospera. Embora a decisão não cite nominalmente a LC 712/2021, o acórdão rejeitou a incidência de qualquer norma estadual que permita a contribuição sobre a totalidade dos proventos, sob o fundamento de afronta à Constituição Federal.

Portanto, houve enfrentamento suficiente da matéria, mesmo que sem referência literal à LC invocada. O julgamento tratou do tema sob sua perspectiva constitucional, aplicando a jurisprudência consolidada da própria Turma Recursal.

Da suposta contradição e omissão na fixação dos honorários

A fixação dos honorários sobre o valor da condenação, ainda que ilíquido, não representa contradição nem omissão sanável por embargos. Trata-se de escolha legítima do julgador, amparada na jurisprudência dos Juizados Especiais e no critério de equidade, sobretudo quando a liquidação é meramente aritmética.

Do pedido de prequestionamento

Diante da inexistência de vícios, não há razão para prequestionamento de dispositivos legais ou constitucionais, pois inexiste omissão a ser sanada ou ponto obscuro a ser aclarado.

DISPOSITIVO

Posto isso,
conheço
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025